Tribunal: TJES
Processo: 5012296-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012296-04.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INTERPORT LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O C. Superior Tribunal de Justiça possui compreensão pacífica no sentido de que a recuperação judicial não impõe a suspensão ou a extinção das execuções fiscais, independentemente da natureza do crédito.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012296-04.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: INTERPORT LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INTERPORT LOGISTICA LTDA
contra proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, ID 15682499 da origem, que, indeferiu o pedido de suspensão de tramitação da execução fiscal nº 5001032-16.2021.8.08.0035 movida pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da ora recorrente.

Em suas razões, ID 3966346, sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, a fim de que seja suspensa a tramitação do processo de execução em razão do processamento da recuperação judicial.

Decisão ID 3993511 indeferindo a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões ID 4803091.

No caso dos autos, a questão controversa diz respeito à suspensão da tramitação de demanda executiva fiscal em decorrência do deferimento do processamento de recuperação judicial em favor da devedora.

Pois bem.

Analisando os autos tenho por bem confirmar o entendimento na decisão que recebeu o recurso.

Isto porque, a pretensão do agravante encontra óbice no disposto no
§ 7º-B do art. 6º da Lei de Falência e Recuperação Judicial
(Lei nº 11.101/2005). Vejamos a redação do aludido dispositivo:

Art. 6º
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

I -
suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

II -
suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

III -
proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

[...]

§ 7º-B.
O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais
, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a
cooperação jurisdicional
, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

Saliento, inclusive, que o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça foi corretamente refletido na decisão recorrida, uma vez que a Corte da Cidadania chancela a manutenção das ações de execução fiscal em hipóteses como a deduzida no presente agravo, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1
. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a recuperação judicial não suspende nem extingue as execuções fiscais, independentemente da natureza do crédito
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.258.168/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

__________________

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUÍÇÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO PELO JUÍZO UNIVERSAL. NATUREZA DO VALOR DEVIDO: TRIBUTÁRIO OU NÃO TRIBUTÁRIO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I – (...).
II -
O deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais em curso
, cabendo ao Juízo da recuperação judicial analisar a constrição patrimonial realizada, caso a caso, observadas as regras presentes no art. 69 do CPC/2015, podendo, constatada a inadequação, determinar eventual substituição da medida, a fim de não inviabilizar o plano de recuperação judicial. Precedentes
. III – (...).

(AgInt no REsp n. 2.024.759/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

______________

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 47, 49, § 3º, PARTE FINAL, 59 E 61 DA LEI Nº 11.101/2005. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO, COM REALIZAÇÃO DE PENHORA, EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] VI.
Na forma da atual jurisprudência do STJ, a partir da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.112/2020, que acrescentou o § 7º-B ao art. 6º da Lei de Recuperação de Empresas e Falência - Lei nº 11.101/2005
, "deferido o processamento da recuperação judicial, permanece a competência do juízo de execução fiscal perante o qual o feito executivo deve prosseguir, cabendo ao juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada em execução fiscal e determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação, valendo-se, para tanto, da cooperação jurisdicional.
Logo, com a entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, houve modificação do procedimento adotado em relação às empresas recuperandas, pontuando expressamente a possibilidade de continuidade do feito executivo e de constrição de bens
" (STJ, AgInt no AREsp 1.710.720/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/06/2022). No mesmo sentido: STJ, CC 181.190/AC, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 07/12/2021; AgInt no RESP 1.982.327/SP, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/06/2022. VII. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 2.008.013/SP; SEGUNDA TURMA; Rel.ª Min. Assusete Magalhães; DJE 01/12/2022)

Inclusive, relevo que a decisão recorrida refletiu corretamente a compreensão deduzida pelo C. STJ, no bojo do Conflito de Competência nº 187.255, que prevê a competência do juízo da execução para eventuais atos de constrição patrimonial, com posterior informação ao Juízo da Recuperação para que seja avaliada a manutenção da constrição se o ato recair sobre bem essencial à atividade empresarial e ao plano de recuperação.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)